Tribunal: STF
Processo: RE 1465921
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL. RAT. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 647 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 759.244). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. COOPERATIVA AGRÍCOLA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL E POSTERIOR EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES INDEPENDENTES. TEMA Nº 674. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF.”  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXI, 146, III, c, 149, § 2º, I, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar, em parte.



    Ab initio, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ilegitimidade ativa das filiais da impetrante, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, aponto a decisão prolatada no ARE 1.370.859, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/22.



    No mais, esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 759.244, rel. Min. Edson Fachin, Tema 674 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.” (DJe de 25/3/2020) 



    Nesse contexto, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento, porquanto afastou a imunidade da contribuição previdenciária rural e RAT sobre receitas decorrentes de exportação indireta efetivadas por meio de trading company, como prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. Confiram-se os seguintes julgados, in verbis: 



      “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 850.113 ED-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023)   



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO (CF, ART. 149, § 2º, I) – ABRANGÊNCIA NOS CASOS DE EXPORTAÇÕES INDIRETAS – OPERAÇÕES INTERMEDIADAS POR “TRADING COMPANIES” – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 759.244-RG/SP (TEMA 674) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER 21/2007).” (RE 645.392 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, para restabelecer a sentença anteriormente proferida nestes autos, que concedeu a segurança pleiteada, nos limites do definido no Tema 674 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente